Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AGENTE AGRACIADO COM O SURSIS PROCESSUAL NOS ULTIMOS CINCO ANOS. INVIABILIDADE. DE NOVA CONCESSÃO.
1- O agente que já tenha sido agraciado com o 'sursis' processual nos últimos 05 anos, não faz jus ao benefício, em aplicação analógica do art. 76, §2o, II, da Lei 9.099/95 – Precedentes do STJ. Sendo o caso dos autos, mantém-se a decisão impugnada que acolheu a manifestação ministerial para não concessão do benefício, sem que haja ofensa aos princípios constitucionais.
2- Recurso conhecido e não provido.